Tribunal: CARF
Processo: 13933.720031/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13933.720031/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.325 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TEREZA MARCHINSKI ZUARETCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 04/02/2013, a Notificação de
Lançamento de fls. 06 a 09, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13933.720031/2013-24
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13933.720031/2013-24

exercício 2011, ano-calendário 2010, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
3.070,46
Multa de Ofício (passível de redução)
2.302,84
Juros de Mora (calculados até 28/02/2013)
532,72
Total do Crédito Tributário
5.906,02
O lançamento foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos do
Banco do Brasil, no valor de R$ 35.335,43, tendo sido compensado o IRRF de R$
1.060,06.
Cientificada do lançamento em 15/02/2013 (histórico do objeto de fls. 10), a Interessada
postou, em 20/03/2013 (histórico do objeto de fls. 17), a impugnação de fls. 02 e 03,
juntamente com os documentos de fls. 04 a 26, alegando que:
a) foi notificada em 21/02/2013;
b) recebeu orientação equivocada de sua advogada, de que não deveria declarar os
rendimentos lançados;
c) tratam-se de valores recebidos acumuladamente, em decorrência de ação judicial
movida contra o INSS, razão pela qual solicita que seja adotada a sistemática de
declaração de RRA, nos termos da Lei no 12.350, de 20/12/2010, e IN/RFB no 1.127, de
08/02/2011;
d) invoca a aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação e a alteração do débito
fiscal para a situação que lhe seja mais benéfica.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Acórdão desprovido de ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017)
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
b) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos
c) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
d) o imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente é calculado pela
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito
É o relatório.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.325 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13933.720031/2013-24

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
Outras alegações formuladas pelo recorrente não podem ser conhecidas por este
Conselho, pois, tal fato, poderia importar em supressão de instância e afrontaria o princípio do
duplo grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal do recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, mas
sim que seja analisado o mérito de seu questionamento.
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos em sua peça recursiva.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Outrossim, este óbice administrativo não impede que a Unidade de Origem
analise a materialidade do caso e promova a devida revisão de ofício, caso seja necessária.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 50
DF CARF MF
Original